Tribunal: TJMT
Processo: 1065393-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065393-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO BORGES RIGO - CPF: 894.055.951-72 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1065393-29.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: PABLO BORGES RICO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL CIVIL. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 393/2010. PERCENTUAL DE 30%. CURSO REALIZADO NO ESTADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – DO CASO CONCRETO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba indenizatória denominada “bolsa pesquisa”, correspondente a 30% do subsídio mensal do servidor, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 393/2010.

2.

A decisão reconheceu o direito à percepção da referida verba durante o período em que o autor frequentou curso de pós-graduação lato sensu em Segurança Pública, observando-se o limite imposto pelo teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II – DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS.

3. As controvérsias a serem dirimidas concentram-se: (i) na existência de direito subjetivo do servidor policial civil, formalmente indicado pela instituição, à percepção da bolsa pesquisa prevista no art. 24, inciso I, da LC/MT no 393/2010; e (ii) na possibilidade de reconhecimento judicial do referido direito, mesmo diante da ausência de regulamentação específica ou de previsão orçamentária.

III – DOS FUNDAMENTOS PARA A DECISÃO.

4. O art. 24, inciso I, da LC/MT no 393/2010 tem eficácia plena e é autoaplicável, conferindo ao policial civil, devidamente indicado, o direito subjetivo à percepção da bolsa pesquisa, independentemente da edição de norma regulamentadora.

5. A documentação juntada aos autos comprova: (i) a indicação formal do servidor pelo órgão competente; (ii) a realização do curso de pós-graduação em instituição oficial situada no Estado de Mato Grosso; e (iii) a conclusão do curso dentro do prazo estabelecido, o que demonstra o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da verba.

6. A ausência de previsão orçamentária ou de regulamentação infralegal não constitui impedimento ao reconhecimento judicial do direito, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Administração Pública não pode se esquivar do cumprimento de obrigações legais claras, sob o pretexto da omissão normativa.

7. É vedado à Administração Pública beneficiar-se de sua própria inércia para descumprir obrigação legal. Estando presentes os pressupostos legais, a concessão da verba é devida.

8. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reforça a tese da autoaplicabilidade do dispositivo legal e do consequente direito à bolsa, desde que comprovadas à indicação formal e a efetiva participação no curso.

IV – DO DISPOSITIVO E DA TESE FIRMADA.

9. Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso inominado
.

Tese firmada
:

1.

O policial civil regularmente indicado pela instituição para frequentar curso de pós-graduação faz jus à percepção da bolsa pesquisa prevista no art. 24, inciso I, da LC/MT no 393/2010, independentemente de regulamentação específica.

2.

A ausência de previsão orçamentária não exime o ente público da obrigação legal de efetuar o pagamento da verba indenizatória, quando reconhecida judicialmente.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; LC/MT no 393/2010, art. 24; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; CPC, art. 487, I; EC no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08/05/2023; TJMT, N.U 1023777-74.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 12/09/2024; TJMT, N.U 1070890-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 18/06/2025; TJMT, N.U 1059135-03.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/04/2025
.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento da verba indenizatória denominada “bolsa pesquisa”, correspondente a 30% (trinta por cento) do subsídio, com as devidas atualizações, conforme os parâmetros fixados nos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e na Emenda Constitucional no 113/2021. A decisão limitou a condenação ao teto previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente postula a reforma da sentença, com o objetivo de que sejam julgados improcedentes os pedidos
. Alega, em síntese, que o autor não faz jus ao recebimento da verba pleiteada, sustentando que a norma invocada carece de autoexecutoriedade, por depender de regulamentação administrativa para sua plena eficácia. Aduz, ainda, que o autor não comprovou o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da “bolsa pesquisa”, razão pela qual pugna pela integral reforma da decisão recorrida.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.
Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou os termos do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual, o reclamante afirma ocupar o cargo de Delegado de Polícia na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Sustenta ter sido selecionado para participar do curso de pós-graduação em Segurança Pública, realizado no período de
09 de março de 2022
a
01 de fevereiro de 2023
, como forma de atender a requisito obrigatório para progressão na carreira, conforme previsto no Edital no 001/2022. Diante disso, pleiteia o recebimento da “
bolsa pesquisa”,
de natureza indenizatória, correspondente a 30% (trinta por cento) de seu subsídio, nos termos do inciso I do art. 24 da Lei Complementar no 393/2010.

Para melhor compreensão dos fatos, transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença, in verbis:

“Analisando os autos, constato que, para além da comprovação realizadas pelas provas apresentadas na inicial, o requerido não impugna o direito, em si, limitando-se a informar que a norma não possui auto executoriedade.

Em relação ao requisito da indicação da instituição oficial, ou seja, que a inscrição no curso se deu por iniciativa particular, o próprio item 7.1, alínea “f”, do Edital, cita como requisito da matrícula ter sido indicado pela instituição para a vaga, sendo assim, a pretensão não prospera.

Quanto ao argumento de que se trata de parcela única, não de prestação continuada, também não merece prosperar, eis que não é esse o sentido da norma.

Ademais, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que se a participação no curso se deu ainda na vigência da referida norma, não pode a Administração se beneficiar de sua própria inércia, já que demorou anos para estabelecer no âmbito interno os procedimentos para dar concretude ao benefício que a lei expressamente e imediatamente garantia aos servidores (grifos nossos). (TJMT - N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

Ainda, reza a Lei Complementar no 393/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regulamenta que:

Art. 24 - O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado (grifos nossos). (...)”.

Pois bem, A Lei Complementar no 393/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 24:

"Art. 24 - O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa de pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado."

A tese recursal sustentada pelo Estado de Mato Grosso assenta-se, essencialmente, em dois argumentos:
(i) a ausência de autoexecutoriedade da norma, que dependeria de regulamentação administrativa para produzir efeitos; e (ii) a suposta falta de comprovação, por parte do recorrido, do cumprimento dos requisitos legais para a concessão da bolsa pesquisa.

Contudo, a análise dos documentos constantes dos autos revela que o recorrido comprovou, de forma satisfatória
, o atendimento a todos os requisitos legais exigidos para a concessão da referida verba indenizatória.

Com efeito, por meio do Edital no 001/2022-ACADEPOL-CSP (ID 260726684), o Recorrido demonstrou ter sido regularmente selecionado e indicado pela instituição para cursar a pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica Aplicada em Segurança Pública. O mencionado edital, em seu item 6, prevê expressamente a possibilidade de concessão da bolsa pesquisa, conforme disposição constante da Lei do Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil.

Ademais, o Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar (ID 260726685) atestam que o recorrido concluiu integralmente o curso no período de 09 de março de 2022 a 01 de fevereiro de 2023, no Estado de Mato Grosso, conforme registrado na documentação expedida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

No que tange à alegação de ausência de autoaplicabilidade da norma, tal argumento também não se sustenta.

A Lei Complementar Estadual no 393/2010 estabelece, de forma clara e objetiva, o direito do policial civil à percepção da bolsa pesquisa,
inclusive fixando expressamente o percentual devido, qual seja, 30% (trinta por cento) do subsídio,
não se verificando qualquer disposição legal que condicione sua eficácia à regulamentação posterior.

O documento identificado sob o ID 260726690, consistente em publicação no Diário Oficial, comprova que o autor exerce o cargo de Delegado de Polícia, com efetivo exercício desde 19 de julho de 2012, circunstância que reforça sua condição de policial civil apto ao recebimento da bolsa pesquisa.

Ademais, as fichas financeiras anexadas aos autos (ID 260727653) demonstram os valores dos subsídios percebidos pelo recorrido no período correspondente à realização do curso, possibilitando, assim, o cálculo preciso do montante devido a título da mencionada verba indenizatória.

O argumento do Estado, no sentido de que a Administração Pública deteria discricionariedade para a concessão da bolsa, não encontra respaldo legal
. Isso porque, uma vez preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos pela Lei Complementar no 393/2010, surge para o policial civil o direito subjetivo à percepção da verba, não se tratando, portanto, de ato discricionário, mas sim vinculado.

Em caso análogo de n. 1023777-74.2024.8.11.0001, julgado pelo Dr. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, julgado em 12/09/2024, transitado em julgado em 04/10/2024,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
DELEGADA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – DIREITO À BOLSA PESQUISA – LEI COMPLEMENTAR No 393/2010
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Delegada da Polícia Judiciária Civil que pleiteia indenização que entende ser devida pela participação no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, que teve início em 08/03/2022 e término 17/03/2023.

2.
“O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado”
(Lei Complementar no 393/2010, art. 24, I).

3. Recurso conhecido e não provido.”

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais encontra-se pacificada no sentido de reconhecer a autoaplicabilidade da norma e o consequente direito à percepção da bolsa pesquisa, sempre que demonstrado o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR POLICIAL CIVIL. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INDICAÇÃO INSTITUCIONAL. EFICÁCIA PLENA DA LC/MT No 393/2010. INEXIGIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO OU PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de policial civil ao recebimento mensal da Bolsa Pesquisa, prevista no art. 24, I, da LC/MT no 393/2010, durante a realização de curso de pós-graduação. A parte autora comprovou a indicação institucional e o efetivo vínculo com o programa de estudos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o policial civil regularmente indicado pela instituição para curso de pós-graduação tem direito à Bolsa Pesquisa prevista no art. 24, I, da LC/MT no 393/2010; e (ii) saber se a ausência de regulamentação específica ou de previsão orçamentária impede o reconhecimento desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 24, I, da LC/MT no 393/2010 possui eficácia plena e autoaplicável, não dependendo de regulamentação para sua incidência, desde que preenchidos os requisitos legais.

A indicação formal da Administração ao curso de pós-graduação constitui requisito suficiente para a concessão da Bolsa Pesquisa, não sendo exigível previsão orçamentária específica para fins de reconhecimento judicial do direito.

A LC no 407/2010 não revogou tacitamente o direito previsto na LC/MT no 393/2010, inexistindo incompatibilidade normativa.

A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à possibilidade de pagamento da verba em tais condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1070890-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
POLICIAL CIVIL. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INDICAÇÃO E FREQUÊNCIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO AO PAGAMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de bolsa pesquisa no valor de 30% do subsídio ao reclamante, Delegado da gloriosa Polícia Judiciária Civil, referente à participação em curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública.

O recorrente sustenta ausência de regulamentação da vantagem, falta de indicação formal, inexistência de previsão orçamentária e impossibilidade de pagamento em parcela única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamante faz jus ao pagamento da bolsa pesquisa prevista no art. 24 da LC no 393/2010, considerando a indicação e a frequência no curso de pós-graduação; (ii) verificar se a ausência de regulamentação específica e a inexistência de previsão orçamentária impedem o pagamento da verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 24 da Lei Complementar Estadual no 393/2010 assegura o direito à bolsa pesquisa aos policiais civis devidamente selecionados e indicados para cursos de pós-graduação, com percentual de 30% do subsídio quando realizados no Estado.

A ausência de regulamentação específica não impede a aplicação da norma, desde que cumpridos os requisitos legais estabelecidos, como a indicação formal e a comprovação de frequência.

A prova documental constante dos autos confirma a indicação do reclamante para o curso e sua participação regular, preenchendo os requisitos legais para a concessão da bolsa pesquisa.

A revogação da LC no 393/2010 pela LC no 803/2024 não prejudica o direito adquirido, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/1988, e do art. 6o da LINDB.

A ausência de dotação orçamentária não exime o ente público do cumprimento de obrigação legal, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ sobre a irrelevância da limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal para fins de reconhecimento de direitos subjetivos dos servidores.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem o direito ao pagamento da bolsa pesquisa quando preenchidos os requisitos objetivos, ainda que ausente regulamentação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de regulamentação específica não afasta o direito à bolsa pesquisa previsto no art. 24, da LC no 393/2010, quando demonstrada a indicação formal e a participação no curso de pós-graduação.

A inexistência de previsão orçamentária não exime o ente público do cumprimento de obrigação legal reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB (Decreto-Lei no 4.657/1942), art. 6o; LC no 393/2010, art. 24; LC no 803/2024; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 20.915/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/12/2009; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/02/2015; TJMT, N.U 0042330-81.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08/05/2023; TJMT, N.U 1021170-46.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/02/2022. (N.U 1059135-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).”

Como consignado na sentença recorrida, à administração não pode se beneficiar de sua própria omissão, deixando de conceder benefício expressamente previsto em lei sob a alegação de ausência de regulamentação, sobretudo quando todos os elementos necessários à sua implementação já se encontram clara e objetivamente definidos no texto normativo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025